Tribunal: STF
Processo: ARE 734362
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ESTADUAL 12.971/98 PARCIALMENTE REVOGADA PELA LEI 20.375/2012. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO. MATÉRIA REMANESCENTE DECIDIDA CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.



    1. A jurisprudência desta CORTE tem se firmado no sentido da constitucionalidade da Lei 12.791/1998, do Estado de Minas Gerais. Precedentes.



    2. Agravo Interno parcialmente provido para extinguir parcialmente a ação, por perda superveniente do objeto, ante a revogação do inciso II do art. 2º da Lei 12.971/98 pela Lei 20.375/2012, ambas do Estado de Minas Gerais.